Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-64.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500421-64.2017.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante CELSO RAMOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500421-64.2017.8.26.0536 -Voto no 14.523
2
Apelação 1500421-64.2017.8.26.0536

Voto no 14.523
Apelante: Celso Ramos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cubatão
Apelação. Crime de uso de documento falso. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a
evidenciar a prática do delito pelo réu. 2. Circunstâncias que
descortinam o dolo do acusado. 3. A falsidade não pode ser
considerada grosseira. 4. Não configurado um cenário de crime
impossível. 5. Sanção que não merece reparo. Recurso não
provido.
1. A sentença de fls. 124/127, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar CELSO RAMOS às penas de
2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo
304, c.c. artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal. Substituída a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
(i) prestação de serviço à comunidade e (ii) prestação pecuniária, no valor de
dois salários mínimos, em favor do Lar de Acolhimento Municipal de
Cubatão. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, pedindo a absolvição, alegando
atipicidade da conduta, em razão da falsificação grosseira e da ausência de
dolo (fls. 173/176).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 188/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500421-64.2017.8.26.0536 -Voto no 14.523
3
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
Narra a denúncia que o acusado fez uso de
documento falso, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação. O réu
foi abordado por policiais militares durante fiscalização de rotina, conduzindo
o veículo Hyundai placas EVZ-1316, momento em que apresentou a CNH no
05553753047, em seu nome, emitida em 22/12/2016. Ocorre que, realizada
consulta, os policiais verificaram que o número da referida CNH não existia.
Indagado, o réu afirmou informalmente que um amigo havia lhe “arrumado”
aquela CNH, mas não quis identificá-lo.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 5),
laudo pericial (fls. 38/39), que concluiu pela falsidade do documento e prova
oral.
E certa a autoria, na esteira do que verte dos relatos
dos policiais militares Junio e Bruno, este último ouvido apenas em solo
policial.
Junio relatou que, na data dos fatos, realizava
policiamento de trânsito quando abordou o acusado. O réu apresentou uma
CNH falsa. Conseguiram detectar a falsidade em razão de possuírem
treinamento específico para isso. Ao ser indagado, o réu afirmou ter
comprado o documento (mídia digital). (fls. 9 e mídia digital).
Bruno, por usa vez, narrou que de pronto notou que
o papel do documento não era de uso comum do Detran, sendo que, ao
efetuar pesquisa no Registro Nacional de Condutores, verificou que o número
inserido no documento era inexistente, embora constassem todos os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500421-64.2017.8.26.0536 -Voto no 14.523
4
qualificativos do acusado. Indagado, ele confessou não ser habilitado e que
um amigo conseguiu aquela CNH para ele (fls. 4).
Certo que o acusado, silente em solo policial (fls.
10), em juízo relatou que possuía a CNH havia dois meses, sem saber que se
tratava de documento falso. Uma pessoa que frequentava seu estabelecimento
comercial se identificou como despachante. Entregou seus documentos a ele e
efetuou o pagamento, acreditando que o trâmite era regular. Já teve CNH,
mas perdeu seu documento, motivo pelo qual contratou o despachante. Ia
perder a sua habilitação por excesso de pontuação. Obtém todos os seus
documentos por meio de despachantes. Para tirar sua primeira habilitação, fez
auto-escola. Essa já era a sua quarta CNH. Esse despachante apareceu em sua
choperia e se ofereceu para dar baixa em sua pontuação na CNH. Não
perguntou a ele como faria isso e forma lícita (mídia digital).
Vale dizer, indisputável o uso do documento falso
pelo réu.
Importa salientar que o fato do acusado ter
apresentado o documento atendendo a pedido da autoridade (e não
espontaneamente) não arreda a tipicidadede seu comportamento (STF, HC no
70.422, rel. Min. Sydney Sanches; HC no 70.179, rel. Min. Sepúlveda
Pertence; STJ, HC no 240.201, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 110.449, rel.
Min. Felix Fischer).
E não convence a alegação do acusado no sentido de
que não sabia se tratar de documento falso. Considerando que, segundo o
próprio acusado, era a quarta vez que renovava a sua CNH, certamente tinha
ciência de que havia procedimentos a serem realizados no Detran, não
bastando apenas o pagamento de taxas. Ademais, a ausência de maiores
informações sobre o suposto despachante aponta para a ciência do acusado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500421-64.2017.8.26.0536 -Voto no 14.523
5
falsidade do documento.
Há que se ressaltar, ainda, que o próprio réu fornece,
ao longo de seu relato, explicações distintas para a contratação do
despachante: em um primeiro momento, afirmou que havia perdido a sua
CNH; em outro, aduziu que ela seria cassada por excesso de pontuação. Com
efeito, a contratação de um despachante para fazer “desaparecerem” os
pontos, sem qualquer indagação acerca da licitude do procedimento, é outro
indicativo da ciência da fraude.
Descabido,
outrossim,
falar-se
em
falsidade
grosseira. O laudo pericial não fez afirmação neste sentido e foi necessária
consulta ao sistema pelos policiais para verificar a falsidade do documento.
Nesta matéria, de resto, cabe ter em mente que “não
pode ser considerada como falsificação grosseira, a ponto de
descaracterizar o crime previsto no art. 304 do CP, o documento capaz
de enganar o homem comum, não considerado como tanto o policial que,
diante de conhecimentos específicos, é treinado para detectar
falsificações” (TJSP, RT 762/592, rel. Geraldo Xavier, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
7a edição, pág. 3.748).
Motivo pelo qual não se pode falar em crime
impossível, que reclama um cenário de impropriedade absoluta do objeto, na
dicção do artigo 18, do Código Penal. A relativa - ou seja, a falsidade que não
engana apenas um grupo de pessoas não basta para retirar o colorido penal
da conduta.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
4. A sanção não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500421-64.2017.8.26.0536 -Voto no 14.523
6
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Que se tornou definitiva, ante a ausência de causas
modificativas na segunda e terceira etapas.
O réu inicial aberto mostra-se adequado para a pena
privativa de liberdade, que foi adequadamente substituída, nos termos do
artigo 44 do Código Penal, por duas penas restritivas de direitos.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator